Tribunal: TJDFT
Processo: 0028622-66.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0028622-66.2013.8.07.0001 AGRAVANTES: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., SIG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADOS: FLAVIA PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS DE SOUSA, RICARDO ALONSO DE SOUSA, LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., SIG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, bem como SIG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante afirma que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de cláusulas contratuais a ensejar o óbice do enunciado 5 da Súmula do STJ. A segunda recorrente aduz que para a análise do apelo é desnecessário a apreciação dos termos pactuados em contrato ou de matéria de cunho fático-probatório, a teor do disposto nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Acrescenta que não suscitou divergência jurisprudencial nas razões deduzidas no recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018